Tribunal: TJES
Processo: 0042530-65.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042530-65.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE DE PAULA ORLANDI e outros (8)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE NUTRICIONISTAS LOTADOS EM DIFERENTES SECRETARIAS. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA POR LEI LOCAL. PRETENSÃO FUNDADA EM ISONOMIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Ordinária proposta por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Nutricionista, os quais requerem o reconhecimento do direito à percepção de gratificações instituídas pelas Leis Municipais nºs 6.819/2006 e 7.835/2009, atualmente pagas apenas aos nutricionistas vinculados à Secretaria Municipal de Saúde (Semus). Alegam violação ao princípio da isonomia diante da diferenciação remuneratória entre servidores ocupantes do mesmo cargo, porém lotados em órgãos distintos da Administração Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de gratificação apenas aos nutricionistas lotados na Semus configura violação ao princípio da isonomia; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode estender, por decisão judicial, vantagem pecuniária prevista em lei a servidores não contemplados expressamente pela norma, com base no princípio da igualdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou, por meio da Súmula Vinculante nº 37, o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.

A aplicação da referida súmula alcança hipóteses como a dos autos, em que se pleiteia a extensão de gratificação legalmente atribuída a determinada categoria funcional (nutricionistas lotados na Semus) para outros servidores que ocupam o mesmo cargo, mas estão vinculados a diferentes unidades da Administração, sem previsão legal para tanto.

O critério de distinção remuneratória utilizado pelas Leis Municipais nºs 6.819/2006 e 7.835/2009 — qual seja, a lotação dos servidores na Secretaria de Saúde — não pode ser revisto pelo Judiciário como fundamento para intervenção substitutiva do legislador, sob pena de violação à separação dos poderes.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade do princípio da isonomia como fundamento autônomo para a concessão judicial de vantagens pecuniárias não previstas em lei a servidores públicos, conforme reiteradas decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de gratificação prevista em lei apenas para servidores lotados em órgão específico da Administração viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A diferença de remuneração entre servidores ocupantes do mesmo cargo, mas com lotações distintas, não configura, por si só, ofensa ao princípio da isonomia, quando prevista em norma legal específica.

O Poder Judiciário não pode substituir o legislador para estender vantagens pecuniárias a servidores públicos com base apenas em alegada igualdade de cargos ou funções.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, X e XIII; art. 61, §1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJES, Apelação Cível nº 0009259-60.2014.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 02.02.2023; TJES, Apelação nº 30150112453, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042530-65.2011.8.08.0024

APELANTES: DANIELE DE PAULA ORLANDI E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Daniele de Paula Orlandi e outros (+ 8), todos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Nutricionista, ajuizaram Ação Ordinária em face do Município de Vitória e formularam o seguinte pedido ao final da petição inicial:

“(b) seja declarada entre os autores e o município-réu a existência de relação jurídica na qual a remuneração do cargo de Nutricionista ocupado pelos demandantes também seja composto pelos valores referidos nas leis municipais ns. 6.819/2006 e 7.835/2009;

(c) seja o município-réu condenado a pagar aos nutricionistas-autores vencimentos equivalentes aos dos nutricionistas vinculados à Secretaria Municipal de Saúde (Semus), ou seja, remuneração composta também pelos valores referidos nas leis municipais ns. 6.819/2006 e 7.835/2009; (...).” (Fls. 14-15).

A fundamentação utilizada para o aludido pedido, em síntese, seria a de que o Município de Vitória, ao conceder gratificação apenas aos Nutricionistas lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Semus), teria criado hipótese de discriminação entre servidores ocupantes de um mesmo cargo público.

Nada obstante os argumentos dos Autores, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 341-343v, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial por entender, em síntese, que a pretensão esbarra na Súmula Vinculante n.º 37 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Inconformados com a conclusão externada na Sentença, os Autores, ora Apelantes, interpuseram o recurso em julgamento (fls. 204-236), no qual aduzem, em resumo, que a Súmula Vinculante n.º 37 do STF não se aplica ao caso dos autos, já que a hipótese dos autos trata de discussão:

“relativa a tratamento discriminatório realizado entre servidores pertencentes a um mesmo cargo público (nutricionista municipal), do quadro de órgão de um mesmo ente público (Município de Vitória), cujas atribuições e responsabilidades são definidas em lei, num estatuto jurídico uno.” (Fl. 214).

Ademais, aduzem também que houve violação ao princípio da isonomia, porquanto a Lei Municipal n.º 6.819/06 “
definiu critério distintivo fundamentado somente na localização espacial dos servidores, instituindo as gratificações tão somente àqueles servidores
” (fl. 230) na Secretaria Municipal de Saúde.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, insta destacar, em início da necessária motivação, que o argumento utilizado pelos Apelantes, isto é, a violação ao princípio da isonomia, é exatamente o fundamento consignado pelo STF na Súmula Vinculante n.º 37, ou seja, a impossibilidade de equiparação de vencimentos com base no princípio da isonomia.

E as Leis Municipais questionadas pelos Apelantes (ns.º 6.819/06 e 7.835/09), impende ressaltar, já foi objeto de impugnação por outros servidores do Município de Vitória que, embora ocupantes de cargos relativos a profissionais de saúde, não estavam lotados na Semus e, por isso, também pretendiam receber as gratificações com base no princípio da isonomia.

Ocorre que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES),
data venia
, concluiu no mesmo sentido adotado na Sentença, como se vê, por exemplo, no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSA EQUIPARAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO CONCEDIDO A OUTROS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRETENSÃO QUE CONTRARIA O PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CARTA CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Está consolidada a orientação Pretoriana, representada pelo espectro da Súmula Vinculante nº 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, pois compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo (CF, art. 37, X), desencadear o processo legislativo para tal desiderato. 2. A pretensão dos recorrentes, inclusive, é passível de contrariar o princípio da Independência dos Poderes consagrado pelo art. 2º da Constituição Federal, por caber ao chefe do Poder Executivo Estadual, a iniciativa de apresentar projeto de lei que tenha o escopo de conceder aumentos e reajuste do funcionalismo público a ele vinculado. 3. Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível n.º 0009259-60.2014.8.08.0024, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.02.2023).

E em sentido semelhante cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL ENTRE SERVIDORES VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - SÚMULA VINCULANTE Nº 37 CONHECER E DESPROVER O RECURSO. 1. Dispõe o art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos somente pode ser feita por lei específica, sendo vedada a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias. 2. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37 que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 3. O aumento de vencimento dos servidores públicos municipais depende de lei própria, o que significa dizer que não pode ser substituído por decisão judicial, na forma equivocadamente pretendida pela parte Apelante nesta demanda, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Inteligência do art. 61, §1º, inciso II, alínea ”a”, da Carta Magna. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO (TJES, Classe: Apelação, 30150112453, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

Assim, porque a pretensão dos Apelantes esbarra em óbice intransponível, isto é, o precedente de observância obrigatória do STF (Súmula Vinculante n.º 37) - e o entendimento deste egrégio TJES em casos semelhantes -, a hipótese é de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso. Sem majoração de honorários, eis que já fixados no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.